Tribunal: TCU
Processo: 001.370/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1908/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.370/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Artur Jose da Silva Filho (CPF XXX.606.594-XX); Joao de Assis (CPF XXX.597.117-XX); Jose Marcio Soares Dantas (CPF XXX.950.074-XX); Lizete Paz da Silva Vieira (CPF XXX.642.824-XX); Monica Vieira Barreto (CPF XXX.455.667-XX); Odilo Teodomiro de Arruda (CPF XXX.713.201-XX); Oldemar Alves Santos (CPF XXX.735.209-XX); Patricia Machado Cabral da Silva (CPF XXX.660.787-XX); Rosilda Maria Ferreira da Silva (CPF XXX.737.437-XX) e Vera Lucia de Almeida Marques (CPF XXX.402.367-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.